Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS. PONTUALIDADE. INAPLICABILIDADE DA PORTATIA NORMATIVA No 8/2015 DO MEC.

I – Aplica-se o prazo prescricional decenal, art. 205 do CC, quanto à pretensão de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais referente à contratação de serviços educacionais pagos mediante financiamento estudantil – Fies. Prejudicial rejeitada.

II - Os valores a serem pagos pelos beneficiários do Fies deveriam considerar todos os descontos regulares e coletivos, inclusive de pontualidade, art. 4o, § 4o, da Lei 10.260/01.

III – Eventual atraso no repasse de valores pelo FNDE não pode prejudicar a estudante que custeia o curso por meio de financiamento estudantil e não tem ingerência sobre as datas dos repasses.

IV – Os descontos concedidos aos beneficiários do Fies pela Portaria Normativa no 8/2015 do MEC não se aplicam aos estudantes que se submeteram ao processo seletivo no semestre anterior, como a autora.

V - Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.